Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NA OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, depois de negociar compra de veículo anunciado na OLX, o autor efetuou pix de R$ 10.000,00 ao estelionatário, que fingia ser o proprietário do bem. A operação ocorreu por meio do PagSeguro e o valor foi transferido ao Onbank.
3. Tratativas para compra de veículo em aplicativo de anúncios, por preço bem abaixo do mercado, envolvendo vendedor que se apresenta como proprietário, mas não comparece na data em que o bem é apresentado, evocam a ocorrência de fraude e exigem do consumidor redobrado cuidado ante o número alarmante de ocorrências com o mesmo modus operandi.
4. A demora no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), per se, não atrai a responsabilidade das instituições bancárias, sobretudo quando o dinheiro transferido é retirado da conta em menos de cinco minutos (ID 63684838). Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.
5. Inexistindo participação das instituições bancárias na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e ao próprio autor que não atuou com a diligência necessária ao evento. Pelo mesmo fundamento é descabida a compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.